Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700285-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DESPACHO Trata-se de mandado de segurança interposto em face de decisão do PRESIDENTE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL nos autos do processo 0720727-55.2019.8.07.0016, que tramitou perante a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob a relatoria do Dr. ALMIR ANDRADE DE FREITAS. A competência para o julgamento do presente remédio constitucional é do ETJDFT. Pelo exposto, que os autos eletrônicos sejam encaminhados à Distribuição do ETJDFT para os devidos fins. Redistribua-se. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator